Tribunal: TJES
Processo: 0000599-04.2018.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000599-04.2018.8.08.0003

APTE :

RONE COSTA DE ALMEIDA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL
RECURSO – EFEITO EXTENSIVO – ART.580 DO CPP- POSSIBILIDADE -
PENAL.
FURTO QUALIFICADO – FORMA TENTADA – NORMA DE EXTENSÃO – FIGURA RECONHECIDA EM SENTENÇA – DOSIMETRIA – PENA MÍNIMA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conforme fixado no artigo 580 do Código de Processo Penal, No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

2.
Restou demonstrado que o magistrado reconheceu a forma tentada do crime, conforme consta expressamente em seu dispositivo
.

3
.
As circunstâncias estabelecidas na sentença encontram-se favoráveis ao réu, devendo a pena ser fixada no seu patamar
mínimo
.

4
.

Recurso conhecido e provido.
Extensão dos efeitos aplicada aos demais corréus.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
D
AR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000599-04.2018.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONE COSTA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000599-04.2018.8.08.0003

APTE :

RONE COSTA DE ALMEIDA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL
RECURSO – EFEITO EXTENSIVO – ART.580 DO CPP- POSSIBILIDADE -
PENAL.
FURTO QUALIFICADO – FORMA TENTADA – NORMA DE EXTENSÃO – FIGURA RECONHECIDA EM SENTENÇA – DOSIMETRIA – PENA MÍNIMA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conforme fixado no artigo 580 do Código de Processo Penal, No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

2.
Restou demonstrado que o magistrado reconheceu a forma tentada do crime, conforme consta expressamente em seu dispositivo
.

3
.
As circunstâncias estabelecidas na sentença encontram-se favoráveis ao réu, devendo a pena ser fixada no seu patamar
mínimo
.

4
.

Recurso conhecido e provido.
Extensão dos efeitos aplicada aos demais corréus.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
D
AR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES 30/08/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000599-04.2018.8.08.0003

APTE :

RONE COSTA DE ALMEIDA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Nos termos do que foi lançado no relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de RONE COSTA DE ALMEIDA diante do inconformismo com a r. Sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Alfredo Chaves/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, fixando a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Nas razões recursais (418/423) a defesa sustenta a necessária aplicação da pena em seu mínimo legal e, ainda, pelo reconhecimento do crime em sua forma tentada.

O contraditório exercido pelo Ministério Público de 1º Grau, através das contrarrazões, sustenta o provimento parcial, somente com o reconhecimento do crime em sua forma tentada. A Procuradoria, conforme evento de número 4946716, alinha-se ao recurso interposto para que seja este integralmente provido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade da irresignação, passo a análise do mérito.

Eminentes pares, conforme observei nos autos, a sentença fixou a procedência da denúncia, reconheceu a forma tentada e, na parte da dosimetria deixou de considerar em relação a todos os agentes, a aplicação na terceira fase a aplicação do art. 14, II, do Código Penal.

Entretanto, entendo por construir o meu voto tendo por premissa de análise
o artigo 580 do CPP,
por vislumbrar possível
a extensão dos efeitos
deste julgamento aos demais corréus
, já que a decisão não está pautada em motivos de caráter exclusivamente pessoal.

Explico.

Observando os termos da sentença combatida, como dito anteriormente, embora o magistrado tenha fixado a existência do crime em sua forma tentada, olvidou considerar a aplicação do art. 14, II, do CP, na fixação das penas aplicadas.

Assim, embora não desconheça que o
efeito extensivo recursal,
conforme
anota a doutrina, tem aplicação em
somente
cinco hipóteses: a) quando inexiste o fato que dá suporte à acusação; b) quando o fato imputado não é considerado como criminoso; c) no caso de existência de nova tipificação atribuída ao fato
1
; d) quando inexistir uma causa agravadora da pena e, por fim, quando subsistir causas comuns de extinção da punibilidade,
a
patente ausência de isonomia
na revisão da pena aplicada
aos demais resultará em violação aos direitos da personalidade, bem como da individualização da pena a que o Estado tem por obrigação impor, mas limita
da a
o que restou comprovado nos autos.

Passo, portanto a análise do mérito recursal e, posteriormente, aos efeitos do julgamento do recurso aos demais acusados.

Após o processamento do feito em análise, com base na denúncia, acolhida de forma integral em relação ao recorrente e outros acusados, fixou-se a existência do crime, em sua forma tentada, conforme dispositivo da sentença com os seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e CONDENO os acusados JEREMIAS INACIO SOARES, ADEMAR DUTRA BARRA, RONDINALDO FRANCA DA SILVA MENASSA e RONE COSTA ALMEIDA,
pela prática do crime previsto no art. 155, §4
º
, IV c/c art. 14, IV, a
m
bos do C
ó
digo Penal
, ao cumprimento da pena que em seguida deduzo e individualizo na forma dos art. 59 e 68 do Código Penal.

Ocorre que, como dito, na dosimetria, considerando a redação do art. 155, §4º, IV, do Código Penal, a pena foi fixada quanto ao furto qualificado, sem que, contudo, fosse aplicada a norma de extensão delimitada no art. 14, II, do mesmo diploma repressivo.

Assim, passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente RONE COSTA DE ALMEIDA em respeito aos termos do Código Penal, partindo do art. 155, §4º, IV, ou seja, tendo como início a pena mínima fixada para o delito em 02 (dois) anos, pois o magistrado registrou todas as circunstâncias como favoráveis ao recorrente, já que a culpabilidade é normal a espécie; os antecedentes imaculados; nada foi dito que desabonasse a conduta social; a personalidade do agente não foi aferida nos autos; os motivos não podem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta, eis que não colacionados aos autos; as circunstâncias não são desfavoráveis; as consequências não foram graves eis que os semoventes foram recuperados; o comportamento da vítima não contribuiu para que o acusado perpetrasse o evento delitivo; a condição econômica do réu é presumidamente boa, pois assistido por Defensor Particular.

Desta forma, estando as circunstâncias judiciais favoráveis, deve a pena remanescer em seu mínimo legal, isto é, em 02 (dois) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, para seguir a proporção fixada pelo magistrado de 1º grau.

Incidindo somente a tentativa na terceira fase da dosimetria, acolhendo a fração de 1/3 para redução, já que os semoventes estavam entrando no caminhão
2
, a proximidade da consumação do crime é patente, estabelecendo a pena final
em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Amparado na tese 02
3
da Edição de número 26, principalmente por não ter havido recurso da acusação, vedada, portanto, a
reformatio in pejus,
observo na dosimetria em relação aos acusados JEREMIAS INACIO SOARES, ADEMAR DUTRA BARRA e RONDINALDO FRANCA DA SILVA MENASSA, em relação ao artigo 59 do Código Penal que
a
culpabilidade é normal a espécie; os antecedentes imaculados; nada foi dito que desabonasse a conduta social; a personalidade do
s
agente
s
não foi aferida nos autos; as motivos n
ão
podem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta, eis que não colacionados aos a
u
tos; as circunstâncias n
ã
o são desfavoráveis; as consequ
ê
ncias n
ão
foram graves e
i
s q
u
e as semoventes foram recuperados;
o
comportamento da v
í
tima não contribuiu para que o
s
acusado
s
perpetrasse
m

o
evento delitivo; a condi
ção
econômica do
s
réu
s
e presumidamente boa, p
ois
assistido par Defensor Particular.

C
orroborando a tese do magistrado, quanto a aplicação do delito do art. 155, §4º, do Código Penal,
deve a pena remanescer em seu mínimo legal, isto é, em 02 (dois) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Incidindo somente a tentativa na terceira fase da dosimetria, acolhendo a fração de 1/3 para redução, já que os semoventes estavam entrando no caminhão
4
, a proximidade da consumação do crime é patente, estabeleço a pena final
em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
para os demais corréus em respeito ao princípio da isonomia

Remanesce sem alteração a conversão da pena privativa de liberdade fixada em desfavor dos acusados pela restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal,
conforme fixado pelo magistrado singular, estando limitada ao julgamento ora empreendido
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado,
DANDO A ESTE
PROVIMENTO
e, por aplicação do artigo 580 do CPP, estendo aos demais acusados os seus efeitos.

É como voto.

03

1
Eventual desclassificação do crime consumado para o tentado não revela igualmente vulneração do art. 384 do CPP, uma vez que a conduta consumada abrange todo os elementos da conduta tentada, não se cuidando de nova definição jurídica (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.815.128/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 5/8/2019.)

2
Com efeito, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. (AgRg no HC n. 578.076/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 14/9/2020.)

3
"é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que é possível a análise conjunta das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, desde que comunicáveis aos acusados, sendo desnecessária a repetição de fundamentos idênticos para fins de elevação da pena-base" (HC n. 330.554/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe de 2/12/2015

4
Com efeito, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. (AgRg no HC n. 578.076/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 14/9/2020.)